Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722723-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDO DOS REIS TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evando dos Reis Teixeira contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 236724062 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0700705-57.2025.8.07.0018, rejeitou impugnação do DF e condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão, em razão da inexigibilidade do título executivo defendida pelo Distrito Federal. Em razões recursais (Id 72643406), o agravante sustenta existir parcela incontroversa no cumprimento de sentença, fundamentando-se no art. 535, §4o do CPC. Argumenta que, nos cálculos apresentados pelo agravado, há valores incontroversos que devem ser objeto de cumprimento imediato, conforme determinado pela legislação processual. Cita jurisprudência do STJ e STF, sustentando que a alegação de inexigibilidade do título executivo não impugna todas as razões do acórdão transitado em julgado. Afirma não ser aplicável o tema 864/STF, pois trata de revisão geral anual da remuneração, enquanto a matéria em questão refere-se a reajuste salarial escalonado. Afirma não possuírem o recurso extraordinário e o recurso especial efeito suspensivo, conforme art. 1.029, §5o, I, do CPC c/c art. 995 do CPC, sendo indevida a suspensão da execução enquanto se aguarda o posicionamento dos tribunais superiores. Brada que a demora no julgamento do recurso pode tornar inócua a disposição do §4o do art. 535 do CPC, causando prejuízo ao exequente. Alega que a Fazenda Pública pode adotar práticas protelatórias, inviabilizando o cumprimento de valores incontroversos, o que fere o princípio da efetividade da execução. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois há probabilidade do direito reconhecido na jurisprudência e risco de dano pela suspensão da execução sem justificativa plausível. Ao final, requer: a) seja provido o pedido de tutela de urgência, ordenando o prosseguimento da execução no tocante à parcela incontroversa, independentemente de sua preclusão; b) No mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para: (i) confirmar a tutela recursal e ordenar a expedição do precatório referente à parcela incontroversa; (ii) determinar o prosseguimento da execução em sua integralidade após o julgamento do mérito, independentemente de sua preclusão. Preparo recolhido (Id 72645342). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, lastreado no título executivo constituído na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, que confere ao exequente direito a pagamento retroativo do reajuste salarial previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. A decisão agravada, ao apreciar a impugnação do DF ao cumprimento de sentença, afastou as preliminares por ele suscitadas de suspensão do processo por prejudicialidade externa e de extinção do cumprimento por inexigibilidade do título, em razão do ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, destacou que “a controvérsia cinge-se à metodologia de cálculo” e, após rejeitar a impugnação, condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão. Inconformado, o exequente/agravante pretende seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença pela parcela incontroversa. Com razão. Vejamos. De acordo com o disposto no artigo 535, §4o, do CPC, “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Ora, malgrado a possibilidade de debate pelo Distrito Federal acerca da metodologia de cálculo, certo é que o próprio executado colacionou no bojo do cumprimento de sentença em referência, cálculos elaborados por sua Subsecretaria-Geral de Apoio Técnico, Operacional e Científico acerca do valor que, caso não acolhida a tese de inexigibilidade, entende devidos, sendo esta a parcela incontroversa (Id 233216481). E, conquanto condicionado o prosseguimento da execução à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação – isso em razão da inexigibilidade do título executivo defendida pelo Distrito Federal no bojo da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 – percebe-se, em consulta aos autos eletrônicos da ação rescisória, que referida demanda foi julgada pela 1a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça e, por maioria de votos, não conhecida, sendo esta decisão mantida em sede de embargos de declaração (Ids 67098115 e 72455696 do processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000). Desse modo, inexiste óbice para que o cumprimento de sentença prossiga em relação à parcela incontroversa. A respeito da matéria, entende este e. Tribunal de Justiça ser possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Se os recursos dito extraordinários têm por objeto a controvérsia acerca da correção monetária, não há empecilho para que se processe o pagamento da parcela incontroversa, reconhecida como tal pelo executado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1897362, 0717859-79.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.) – grifos nossos De fato, é de se admitir a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa, com a ressalva de que, para determinar o regime de pagamento aplicável – se por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive quanto à parte controvertida. Nesse sentido: Constitucional, administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Composição passiva. Fazenda pública. Débito exequendo. Índice de atualização monetária. Controvérsia. Apuração do crédito exequendo. Pendência. Suspensão do executivo quanto à parcela controversa. Legitimidade. Valor incontroverso. Execução contra a fazenda pública. Forma de efetivação. Requisitório de pagamento. Montante incontroverso. Prosseguimento. Viabilidade (CPC, art. 535, §4o). Agravo de instrumento parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, (i) refutara a impugnação manejada pelo ente público no tocante à utilização da taxa Selic sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021; (ii) homologara a planilha de cálculos da Contadoria Judicial; e, (iii) condicionara a expedição de precatório/RPV destinado à realização do crédito à preclusão do decisório individualizado. II. Questão em discussão 2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição se afigura-se possível, independentemente do aperfeiçoamento da preclusão da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença e homologara a planilha de cálculos da contadoria, a imediata expedição de precatório/RPV para realização do crédito executado individualizado pelo agravante ou ao menos quanto ao crédito incontroverso. III. Razões de decidir 3. De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. 4. Conquanto legítimo o sobrestamento do curso do executivo até a resolução definitiva quanto ao índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido ao credor, impactando o crédito em execução, ou seja, quanto à parcela controversa, subsistindo parcela da obrigação em execução incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, não subsiste óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a única ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1992443, 0703923-50.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) – grifos nossos Por essas razões, tenho por demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui então verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que prossiga o cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa da dívida, com ressalva de que, para determinar o regime de pagamento aplicável – se por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV) –, deve o juízo de origem observar o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida). Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora